Tribunal: TJDFT
Processo: 0744167-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
TRÁFICO DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADDE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PESSOAL. NARRATIVA CONTRÁRIA AOS ELEMENTOS DE PROVA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE DOIS VERBOS NUCLEARES. DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NOCIVIDADE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. ANÁLISE CONJUNTA. NECESSIDADE.
1. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como a droga apreendida e o depoimento do usuário na fase inquisitorial – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória. A narrativa recursal de que a posse da droga se destinava ao consumo pessoal revela-se isolada e inverossímil, já que contraria todos os demais elementos que constam do processo.
3. Segundo a jurisprudência, como o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entendem que somente a variedade de drogas nocivas não constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, caso não seja relevante a quantidade, impondo-se a análise conjunta desses vetores.
5. Conquanto a jurisprudência adote majoritariamente determinada fração de aumento sobre a pena-base na segunda fase da individualização da pena, no caso concreto deve ser mantida a mesma fração aplicada pelo julgador singular porque mais benéfica ao réu/apelante, além de não representar violação à proporcionalidade e à razoabilidade.
6. O pedido do recorrente para que possa aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade não se baseia em qualquer argumento novo, que demonstre a modificação das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão cautelar, que, portanto, deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.